Tribunal: STF
Processo: ARE 1515449
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência, no caso dos autos, de orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (doc. 62).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] O acórdão proferido em recurso de apelação, assim como a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, violou de forma direta e literal ao artigos 6º, 23, inciso V e 205 da Constituição Federal e, ao artigo 145, §1º da Constituição Federal, na medida em que negaram o direito a dedução integral das despesas com educação na declaração de ajuste anual do imposto de renda (doc. 67, p. 6). 



    Diz, ainda, que:



    [...] tamanha é a natureza constitucional da demanda, que está em andamento nesta Colenda Corte a ADI nº 4.927, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual se discute a mesma matéria tratada nesta demanda coletiva, isto é, impugna-se dispositivos da Lei 9.250/1995 que estabelecem limites de dedução no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de despesas com instrução do contribuinte e seus dependentes (doc. 67, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a questão dos autos já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo.



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator